Tribunal: TJES
Processo: 0008614-25.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008614-25.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: DAILSON LARANJA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL / REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CARDIOPATIA GRAVE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO. NATUREZA TRIBUTÁRIA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TEMA 810/STF E TEMA 905/STJ. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC DESDE O INDÉBITO. PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível e Remessa Necessária em face de sentença que julgou procedente pedido de servidor público inativo, portador de cardiopatia grave, para declarar a isenção de IRRF sobre proventos de aposentadoria e pensão e condenar o Estado do Espírito Santo à restituição dos valores descontados, fixando a correção pelo IPCA-E até 08/12/2021 e, após, pela Taxa SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o índice de correção monetária e juros de mora aplicável à repetição de indébito de Imposto de Renda (IRRF) retido pelo Estado de servidor isento por moléstia grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação à devolução de Imposto de Renda indevidamente retido na fonte possui natureza de repetição de indébito tributário.

4. Conforme orientação dos Tribunais Superiores (Tema 810/STF e Tema 905/STJ), as condenações judiciais de natureza tributária impostas à Fazenda Pública devem observar os mesmos critérios de juros e correção monetária utilizados por ela na cobrança de seus créditos, em respeito ao princípio da isonomia.

5. A Lei Federal n.º 9.250/95, que disciplina o Imposto de Renda, prevê expressamente em seu art. 39, § 4º, a aplicação da Taxa SELIC como índice de juros e correção na restituição do tributo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A repetição de indébito de Imposto de Renda (IRRF) retido indevidamente de servidor isento possui natureza jurídico-tributária. 2. Em condenações de natureza tributária contra a Fazenda Pública, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC por todo o período, desde o indébito, conforme Lei nº 9.250/95 e em observância ao princípio da isonomia (Tema 810/STF e Tema 905/STJ).

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV; Lei nº 9.250/95, art. 39, § 4º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0008614-25.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: DAILSON LARANJA, DAILSON LARANJA
Advogados do(a) APELADO: CAIO DE SA DAL COL - ES21936-A, RUBENS LARANJA MUSIELLO - ES21939-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de Apelação Cível e Remessa Necessária contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos da Ação de Procedimento Comum ajuizada por Dailson Laranja, julgou procedentes os pedidos para: (i) declarar a isenção de Imposto de Renda (IRRF) sobre os proventos de aposentadoria e pensão do autor, portador de cardiopatia grave; (ii) determinar ao IPAJM que se abstenha dos descontos; e (iii) condenar o Estado do Espírito Santo à restituição dos valores descontados desde 18 de outubro de 2018. A sentença fixou a correção monetária pelo IPCA-E até 08/12/2021 e, após, pela Taxa SELIC.

Inconformado, o
Estado do Espírito Santo
interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese:
i)
que a sentença deve ser reformada por desacordo com a jurisprudência dos tribunais superiores quanto aos consectários legais;
ii)
que, em respeito ao Tema 810 do STF e ao princípio da isonomia, a restituição de débitos jurídico-tributários deve ser corrigida pelos mesmos juros aplicados pela Fazenda Pública em seus créditos;
iii)
que a Lei Federal nº 9.250/95 (art. 39, §4º) determina a aplicação da Taxa SELIC para a restituição do imposto de renda;
iv)
que, portanto, o índice IPCA-E deve ser afastado, aplicando-se a Taxa SELIC por todo o período da condenação.

Pois bem. Tratando-se de devolução de valores descontados a título de Imposto de Renda, estamos diante de uma típica repetição de indébito tributário. A sentença, embora tenha invocado o Tema 810/STF, aplicou-o de forma equivocada ao determinar a incidência do IPCA-E.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947 (Tema 810), e o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.495.146/MG (Tema 905), estabeleceram uma distinção clara: enquanto as condenações não tributárias contra a Fazenda Pública seguem um regime (IPCA-E e juros da poupança, antes da EC 113/2021), as condenações de natureza tributária, em respeito à isonomia, devem "corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso" (Tema 905, item 3.3).

O Imposto de Renda é um tributo federal cuja restituição é disciplinada pela Lei Federal nº 9.250/95, que em seu art. 39, § 4º, prevê expressamente a incidência da Taxa SELIC.

Desta forma, se o próprio ente tributante utiliza a SELIC para cobrar seus créditos fiscais, deve utilizá-la também ao restituir o contribuinte. A aplicação do IPCA-E rompe com a isonomia fiscal determinada pelos Tribunais Superiores.

O Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido, entendendo que, reconhecida a isenção, o desconto é indevido desde o princípio, devendo a SELIC incidir desde então. Vejamos:

[...] Havendo isenção, o imposto de renda sequer deve ser descontado da folha de pagamento do contribuinte. Desse modo, os valores devem ser considerados indevidos desde a realização do desconto, incidindo a taxa SELIC a partir do recolhimento indébito. [...] (STJ - AgInt na ExeMS: 13668 DF 2017/0096287-8, Relator: SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 25/10/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/10/2022).

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo também possui precedente no mesmo sentido:

[...] Os juros de mora em situações como a dos autos, seguindo orientação do Tribunal de Superposição, deve ser orientado pela Taxa Selic. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0032100-10.2018.8.08.0024, Relator: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível).

Portanto, a sentença merece reforma neste ponto específico, para afastar a aplicação do IPCA-E e determinar que o montante a ser restituído seja atualizado exclusivamente pela Taxa SELIC, vedada sua cumulação com qualquer outro índice de juros ou correção, desde a data de cada recolhimento indevido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível e, em sede de Remessa Necessária, reformo parcialmente a sentença, para determinar que os valores a serem restituídos pelo
Estado do Espírito Santo
sejam atualizados, desde a data de cada desconto indevido, pela Taxa SELIC.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

1ª Sessão Ordinária Virtual 26/1/26

Após o exame dos autos, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira